Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 1002 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões
2. A mera alegação da ocorrência de situações de força maior e/ou caso fortuito, como excesso de chuvas e escassez de mão de obra, não justifica o atraso na entrega das unidades imobiliárias prometidas à venda, uma vez que tais justificativas consistem em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que são totalmente previsíveis.
3. Comprovada a culpa exclusiva da incorporadora no atraso da entrega da unidade imobiliária, os valores pagos pelo consumidor devem ser devolvidos de forma imediata e integral, na forma da Súmula 543 do STJ, sem possibilidade de retenção.
4. Afastada a existência de caso fortuito/força maior, impõe-se a aplicação da cláusula penal que prevê indenização pelo atraso na entrega.
5. Nos termos da tese fixada no Tema 1.002 do colendo STJ, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
6. Sendo o caso concreto de reconhecida culpa exclusiva da ré pelo inadimplemento da obrigação e havendo pedido de aplicação direta da cláusula penal avençada, não há que se falar em fixação do trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora, mas, sim, da citação, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.
7. Apelação conhecida e não provida.